Tribunal: TJMT
Processo: 1009258-10.2018.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009258-10.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (AGRAVANTE), TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 03.021.847/0001-40 (AGRAVADO), TRESCINCO VEICULOS PESADOS LTDA - CNPJ: 00.950.022/0001-12 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CRISTIANO DA SILVA DURO - CPF: 051.351.136-90 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), CLAYTON DA COSTA MOTTA - ADMINISTRADOR JUDICIAL (AGRAVADO), CLAYTON DA COSTA MOTTA - CPF: 920.255.601-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO RECUPERACIONAL – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO
PAR CONDITIO CREDITORUM
– INOCORRÊNCIA – DESÁGIO, CARÊNCIA E PRAZO PARA PAGAMENTO – QUESTÕES CONCERNENTES AO MÉRITO DO PLANO, DE APRECIAÇÃO EXCLUSIVAMENTE ASSEMBLEAR –

SUSPENSÃO DOS PROTESTOS TIRADOS EM FACE DA RECUPERANDA – CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Inexiste violação ao princípio
par conditio creditorum
quando a exclusão do direito de voto do credor não afetado pelo plano é imposição da própria lei (art. 45, §3°, da Lei n. 11.101/2005) e não se verifica qualquer conotação de manipulação de quórum.

A concessão de prazos e descontos para o adimplemento dos débitos insere-se nas tratativas negociais ajustáveis pelas partes envolvidas nas discussões sobre o plano de recuperação, sendo vedado ao julgador se imiscuir nas especificidades do conteúdo econômico aprovado entre devedor e credores.

É cabível a sustação dos protestos e a retirada das recuperandas dos cadastros de devedores por dívidas ali descritas depois da homologação do plano de recuperação judicial, quando ocorre a novação dos débitos, sob a condição resolutiva do cumprimento do referido plano.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA CIVIL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1009258-10.2018.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

AGRAVADAS:

TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA. E OUTRA

Egrégia Câmara:

Trata-se Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível Especializada em Recuperação Judicial e Falência da Comarca da Capital que, nos autos da Recuperação Judicial n. 0002951-36.2015.811.0041 - cód. 955848, homologou o plano de recuperacional, concedendo a recuperação judicial às empresas componentes do Grupo Trescinco.

Alega a nulidade da Assembleia Geral de Credores por violação ao princípio
par conditio creditorum
, uma vez que “
Apresentada as modificações ao plano de recuperação judicial, verifica -se que somente houve aprovação, pois, as recuperandas favoreceram determinado credor, Banco do Brasil S/A, ao manter as condições originárias de pagamento
”, excluindo-o da votação.

Assevera que as propostas são demasiadamente prejudiciais aos credores, notadamente quanto ao deságio de 50% sobre o valor integral da dívida, pagamento em 240 parcelas mensais, iguais e sucessivas, ou seja, 20 anos, e carência de 18 meses após o trânsito em julgado da sentença que conceder a recuperação judicial para o pagamento da primeira parcela.

Afirma a ilegalidade da premissa 6 do plano recuperacional, que proíbe aos credores o direito de promover a devida inscrição do nome das devedoras e seus garantidores nos órgãos de restrição ao crédito.

Pugna pelo provimento do recurso “
a fim de ser reformada a respeitável decisão proferida pelo douto juízo a quo, a fim de reconhecer a nulidade da AGC e decretar a nulidade do plano de recuperação judicial da s empresa s agravada s, determinando - se a apresentação de novo plano que obedeça à Constituição Federal, os princípios gerais do direito e as normas de ordem pública da Lei nº 11.101/05
”.

Indeferida a liminar na decisão de Id. 3133709.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
no Id. 3189561.

Contrarrazões – Id. 3510658.

A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer de Id. 3711088, opina pelo desprovimento do recurso.

Manifestação do Administrador Judicial no Id. 7448137 opinando pela legalidade tanto da Assembleia Geral de Credores quando do plano de recuperação judicial apresentado.

Na petição de Id. 8411210 foi realizada a regularização representação processual da Agravada diante do falecimento de seu sócio administrador.

Instados a se manifestarem novamente, a Procuradoria Geral de Justiça (Ids. 10665489 e 39874489) e o Administrador Judicial ratificaram os respectivos pareceres (Id. 22264535).

Determinada nova intimação ao Juízo para prestar informações acerca da atual situação da Recuperação Judicial, este quedou-se inerte, consoante certidão de Id. 43609469.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 03 de fevereiro de 2021.

Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2021